Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. REQUISITOS. SERVIDOR EFETIVO CUJA ATRIBUIÇÃO NÃO ABRANJA A ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. VERIFICADO. SECRETARIA DE SAÚDE. LOTAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. NÃO VERIFICADO. ALA DE SEGURANÇA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital No 3.786/2006, para o reconhecimento do direito à Gratificação por Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, é necessário o cumprimento de dois requisitos: (i) exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.; e (ii) lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
2. No caso específico dos autos verifica-se ausente o segundo requisito, uma vez que as alas de segurança dentro dos hospitais, destinadas ao tratamento e assistência de detentos, não são pertencentes ao sistema penitenciário.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.